Tribunal: TJDFT
Processo: 0710316-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante a teoria objetivo-subjetiva, adotada majoritariamente pelos Tribunais, o reconhecimento da continuidade delitiva, entre delitos da mesma espécie, demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios).

2. Não há o preenchimento dos requisitos quando os delitos foram praticados com maneira semelhante de execução, mas em dias diferentes, em localidades distintas e contra vítimas diversas, não restando demonstrado que os delitos estejam entrelaçados pelas mesmas relações de oportunidade nascidas da primeira situação, de modo a caracterizar a conduta subsequente como continuidade da inicial, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.